Tribunal: TJDFT
Processo: 0701950-56.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701950-56.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ELANIA DE CARVALHO EUZEBIO D E C I S Ã O HOMOLOGO a desistência do recurso interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A., nos termos do pedido contido no ID 35512029, com fulcro no art. 998 do CPC, tendo em vista o desinteresse do autor no prosseguimento do feito. Nada a prover quanto ao pedido de direcionamento das intimações exclusivamente ao advogado indicado na petição, uma vez que o BANCO ITAUCARD S.A. aderiu à parceria para expedição eletrônica, conforme regulamentado pela Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017, com o compromisso de manter atualizado o cadastro de seus procuradores no sistema PJe. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora